Tribunal: STF
Processo: ARE 892641
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CRIME DE INJÚRIA. TIPIFICAÇÃO. ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. CRÍTICA EMITIDA POR CRONISTA ESPORTIVO A PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF. COLIDÊNCIA DE VALORES: LIBERDADE DE EXPRESSÃO X PROTEÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABRANGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE DESAPREÇO PESSOAL. LICITUDE. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. FIGURA PÚBLICA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PECULIARIDADES. DIREITO DA COLETIVIDADE À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, “IN CASU”.
1. Como um dos fundamentos do ideal democrático, o direito ao livre pensamento deve ser compreendido para além do direito de informar e ser informado e da exposição técnica da notícia.
2. A manifestação de opinião que evidencie posição de desapreço pessoal não desborda do direito de opinião e manifestação constitucionalmente assegurado.
3. Em prestígio à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade de suas normas, a norma penal deve ser lida e interpretada à luz das garantias constitucionalmente asseguradas.
4. A esfera dos direitos da personalidade próprios à figura pública possui peculiaridades que atenuam, por si sós, o tom da exposição, em benefício da máxima efetividade do bem da coletividade, que é o direito à informação. 
5. Descaracterizada, na espécie, o intuito de ofender a dignidade e o decoro do recorrido
Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento, para restabelecer a sentença absolutória.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo José Carlos Amaral Kfouri. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.
    Trata-se, na origem, de queixa-crime apresentada por José Maria Marin em face do ora recorrente, José Carlos Amaral Kfouri, em que lhe foi imputada a prática da conduta típica descrita no art. 140 do Código Penal: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. Rejeitada em primeira instância, o querelante manejou recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provido pelo Colégio recursal (fls. 402-14), em acórdão assim ementado:  
     
    “QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. LIMITES. HONRA SUBJETIVA. As liberdades de expressão e de informação garantidas pela Constituição Federal encontram limitação na proteção, de igual valor e força, da honra privada e do direito de indenização pelos danos causados no abuso de seu exercício. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal. Apelação provida. INJÚRIA. CONSIDERAÇÕES LANÇADAS COM INTUITO DE MENOSCABAR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXPRESSÕES CONDIZENTES COM A ATITUDE DE DELATOR/COLABORADOR DE REGIMES DITATORIAIS E VINCULADAS À PRÁTICA DE CRIMES. OCORRÊNCIA. São injuriosas as considerações lançadas por jornalista que, a pretexto de informar, imputam ao ofendido a situação de colaborador de regimes ditatoriais, inclusive com conotação de responsabilidade na morte de outro jornalista. Também são injuriosas e fora dos limites informativos as assertivas, inverídicas, de fraude em consumo de energia elétrica e esbulho de bem público. Apelação provida. PENA. MULTA SUBSTITUTIVA. VALOR. O nosso Código Penal adota, para a fixação da pena de multa, o critério bifásico, onde primeiro se alcança o montante dos dias-multa e, num segundo estágio, o valor de cada qual. Adoção do modelo de renda potencial para o estabelecimento do valor justo, do ponto de vista punitivo, de cada dia-multa.”  
     
    Opostos embargos de declaração pelo apelado, foram desprovidos (fls. 424-5).
    Interposto recurso extraordinário, inadmitido na origem, maneja o presente agravo. 
    Nas razões do apelo extremo (fls. 431-49), o recorrente suscita, em preliminar, a repercussão geral da controvérsia, ao argumento de que “a interpretação da ordem constitucional que se busca não se limita ao interesse individual do recorrente” (fl. 442). Acrescenta que “a harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a inviolabilidade da honra e da intimidade” foram reconhecidos no ARE 833.248-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (substituído pelo RE 1.010.606), “no que toca à discussão sobre o direito ao esquecimento” (fl. 442). 
    Argui a deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, às alegações de que o Tribunal a quo “fala em ‘falsas acusações’, muito embora ‘falsidade’ seja elemento que integra o tipo de outro delito contra a honra (calúnia)” e de que não esclarecidas “quais seriam as ‘supostas’ provas produzidas durante a instrução que relevariam que as críticas feitas por Juca Kfouri estavam destituídas de um mínimo de fundamento de fato” (fl. 448). Aponta, ainda, omissão quanto ao “fundamento fático que levaria à motivação do surpreendente desfecho condenatório” (fl. 448). 
    No mérito, afirma que “as menções feitas ao recorrido nas duas manifestações consideradas ofensivas são absolutamente laterais e revelam apenas a intenção de informar e de criticar” (fl. 434). Aduz que, no artigo publicado pela Folha, ‘O sargentão e a gerentona’, limitou-se a emitir opinião no sentido de que “o futebol brasileiro deveria ter a cara dos craques que consagraram a seleção (...), e não a cara de dirigentes como Havelange, Teixeira e Marin” (fl. 435). Sustenta, ainda, que foi “entrevistado pelo blog www.apublica.org por conta de sua inquestionável reputação de jornalista e pela sua atuação permanente, desde a década de 1970, como profissional de imprensa, e não como anônimo ‘cidadão’” e que o acórdão proferido na origem “confisca o direito de crítica do cidadão comum - como se fosse um privilégio corporativo do jornalista no exercício estrito da profissão - reduzindo, arbitrariamente, a amplitude do princípio constitucional que assegura a ‘todos’ a liberdade de expressão” (fls. 444). Aparelha o recurso na afronta aos arts. 5º, IV, 93, IX, e 220, caput, da Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 536-9, opina pelo provimento do apelo.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    “O apelado foi réu em Ação Penal Privada, pois a partir do dia 08 de julho de 2013, teria injuriado o ora apelante, em diversas oportunidades. 
    Tais injúrias teriam sido concretizadas pois o apelante referiu-se ao apelado como ‘dedo duro’ no episódio da morte do jornalista Wladimir Herzog; que teria ‘surrupiado’ uma medalha durante premiação de jogadores de futebol; que teria realizado ligação clandestina de energia elétrica e, finalmente, se apropriado de terreno público. 
    (...)
    O primeiro ponto a ser frisado, no caso em exame, diz respeito à liberdade de informação jornalística, ou a inviolabilidade da liberdade de expressão e exercício da profissão; a ausência de possibilidade de censura e os limites impostos à livre expressão do pensamento.
    Evidentemente que tais bens, direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, não são absolutos, ilimitados. Tanto não são que colocados ao lado de outros bens igualmente protegidos, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o que renderá ensejo, também no mesmo nível de cláusula pétrea, à respectiva indenização pelos danos materiais e morais que o excesso ou abuso no direito de informar ocasionar ao cidadão.
    Há uma função social na atividade de informar e é essa ‘mesma função social que fundamenta o condicionamento da sua liberdade de expressão’, com a garantia de ‘indenização por dano material, moral ou à imagem’.
    (...)
    Esta é, exatamente, a mesma posição do C. Supremo Tribunal Federal, que tanto reconhece a indisponibilidade da liberdade de expressão e do direito de informar, como também reconhece as limitações respectivamente impostas, colocando-as no mesmo patamar constitucional de proteção: ‘as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Precedente do STF: ADPF 130’.
    Também frisa o C. STF que a liberdade de expressão não é uma garantia constitucional absoluta, impondo-se a existência de limites morais e jurídicos: ‘o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria CF (CF, art. 5º, par. 2º, primeira parte)’.
    No caso dos autos estes limites foram ultrapassados.
    Com efeito, com exceção de apenas uma informação lançada, que se tem nitidamente jocosa e, portanto, sem ânimo 'injuriandi', as demais atentam frontalmente contra a honra subjetiva do querelante.
    Como não considerar, assim, diante da imputação de ser ‘dedo duro’ de ditadura, cujos comentários seriam responsáveis, em conjunto com outras circunstâncias, pela morte extremamente emblemática de jornalista?
    Como encarar, então, a imputação de duas práticas que, sabidamente sem o caráter de ilícito penal que se lhes carregou, indiquem o apelante como pessoa furtadora de energia elétrica e esbulhadora do patrimônio público?
    Efetivamente não há, no caso, simples direito de informar.
    Primeiro, porque não foram dadas em contexto jornalístico pelo querelado.
    As falsas acusações de que o querelante fosse ‘dedo duro’ da ditadura militar, fizesse ‘gato’ para furtar energia elétrica e, ainda, se ‘apropriasse de terreno público’ não foram dadas ou feitas em artigo ou expediente jornalístico do acusado, mas sim quando ele, réu, estava sendo entrevistado por outro órgão de mídia.
    Assim, naquele momento, em que agia como cidadão, e não na condição estrita de jornalista, externando suas opiniões pessoais, não poderia o querelado invocar qualquer direito de informar pois, para isso, dispunha dos meios próprios ao seu dispor.
    Na medida em que se utiliza de veículo não para transmitir a notícia, mas sim para ser a própria notícia, há que se ater à liberdade de expressão a todos garantida, sem a invocação da atividade informativa do jornalista.
    Calha, a respeito, a medida da liberdade de expressão ditada pelo próprio querelado:
    ‘...ele é capaz de cometer infelicidades como a frase de que Copa do Mundo se faz com estádios e não com hospitais. Bom, muito bem. Agora arque com isso. Ele disse uma coisa que eu concordo: que se não se tivesse colocado essa dinheirama toda nos estádios, não está dito que esse dinheiro seria melhor empregado em outras áreas. É verdade. Mas há certas coisas que um homem público guarda para si, principalmente num contexto como esse’
    A forma subliminar como as assertivas foram lançadas não deixam dúvida alguma que pretendiam atingir diretamente a honra do querelante, mesmo quando já sabido, de antemão, que não se poderiam comprovar no plano dos fatos, como não se comprovaram, efetivamente.
    Diversa é a alusão ao fato de que o querelante teria ‘surrupiado’ uma medalha. O contexto em que o fato se deu, quando o ora apelante teria tomado para si uma medalha destinada a atletas de futebol, que ficou nacionalmente conhecido, não passava de uma forma jocosa, ante seu inusitado, de chamar a atenção para a matéria jornalística.
    Efetivamente ninguém consideraria, diante das imagens que foram transmitidas 'ad nauseam' pelas mídias sociais, desconfiar que ali houvesse um crime, ou um ato imoral ou reprovável para além de uma mera admoestação.
    Da mesma maneira que ninguém comete crime quando diz que os bancos cobram ‘juros extorsivos’.
    Diversa a situação para as outras afirmativas, potencializadas pela exposição social a que se sujeita o querelante apelante.
    Assim, procede parcialmente a pretensão punitiva.” (fls. 403-13)
    Cumpre rechaçar, de início, a suscitada nulidade por negativa de jurisdição. 
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, a afastar o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:  
     
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010.)  
     
    Passo ao exame do mérito do recurso.
    No caso em tela, o Colégio Recursal do Tribunal de Justiça deu provimento à apelação manejada pelo autor da ação penal para condenar o ora recorrente, pelo delito de injúria, na pena de três meses e três dias de detenção, substituída por multa fixada em 30 dias-multa.
    Dispõe o art. 140 do Código Penal Brasileiro: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”
    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a conduta delituosa consiste em texto assinado pelo recorrente, notório comentarista esportivo, e veiculado em coluna por ele mantida no jornal Folha de São Paulo, nos meios físico e eletrônico, bem como em entrevista concedida pelo colunista e divulgada na internet, no endereço eletrônico www.apublica.org, e reproduzida na página pessoal do recorrente na rede mundial de computadores.
    Dos excertos transcritos, infere-se que o conteúdo em razão do qual o Tribunal de origem entendeu configurado o crime de injúria consiste nas referências ao recorrido, nas mencionadas matérias, como “‘dedo duro’ no episódio da morte do jornalista Wladimir Herzog” e como alguém “que teria realizado ligação clandestina de energia elétrica” e “se apropriado de terreno público”.
    O recorrente sustenta, em linhas gerais, que entre, de um lado, a garantia constitucional da liberdade de manifestação e informação e, do outro, os direitos de proteção da honra, constitucionalmente previstos, deve prevalecer a liberdade de expressão. Argumenta, ainda, que a distinção estabelecida pelo acórdão recorrido entre o jornalista e o cidadão comum, no que toca à extensão do direito à livre expressão, “configura uma ruptura inaceitável” (fl. 447).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pelo provimento do apelo e pelo restabelecimento da sentença absolutória, aos seguintes fundamentos:  
     
    “De início, cumpre observar que não procede o fundamento do acórdão recorrido de que ‘as faltas acusações [...] não foram dadas ou feitas em artigo ou expediente jornalístico do acusado, mas sim quando ele, réu, estava sendo entrevistado por outro órgão de mídia. Assim, naquele momento, em que agia como cidadão, e não na condição estrita de jornalista, externando suas opiniões pessoais, não poderia o querelado invocar qualquer direito de informar’. O recorrente é jornalista de notório reconhecimento nacional e, por isso, é entrevistado por órgãos de mídia para externar sua opinião. Independentemente do profissional que assina a matéria, é inegável que o conteúdo (a própria entrevista) tem conotação jornalística, pois expõe fatos e opiniões no devido exercício da liberdade de expressão e informação. Descabido, nesse contexto, o afastamento das prerrogativas constitucionais conferidas aos jornalistas em razão da condição de entrevistado do recorrente. Daí a violação ao art. 5º, IV, e art. 220, caput, ambos da Carta da República.
    Reconhecida a condição de jornalista do recorrente, com a maior amplitude do direito expressar, é de ser restabelecida a sentença absolutória que reconheceu que ‘nenhuma das críticas deferidas contra o Querelante estava destituída de um mínimo de fundamento de fato [...] Poder-se-ia efetivamente, abrir discussão sobre a qualidade da informação e se dita informação dava real sustentação às contundentes críticas dirigidas ao Querelante [...] Mas a crítica assentada em falso pressuposto de fato ou em incorreta interpretação dos fatos não é, só por isso, eivada de dolo específico’.” (sic, vol. 03, fl. 538)  
     
    Liberdade de expressão
    A proibição do Estado em impor limitações à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa remonta ao nascedouro do constitucionalismo moderno, prevista na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos, em 1791:
    “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” (grifei)
    É inegável, com efeito, a intrínseca e comutativa relação entre os direitos garantidores da livre manifestação do pensamento e o Estado Democrático de Direito.
    Instrumentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, e o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, entre outros, erigiram em um de seus pilares o que chamaram de liberdade de pensamento, opinião e expressão:
    “Artigo XIX “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” (Declaração Universal dos Direitos Humanos, Paris, França, 10 de dezembro de 1948).
    Artigo 13. “Liberdade de pensamento e de expressão 
    1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.” (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969)
    A Carta de 88, fiel à sua vocação democrática, contemplou-a, dentre os direitos e deveres fundamentais dos indivíduos e da coletividade, ao garantir que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (art. 5º, inciso IV). 
    O Texto Magno dedicou, ainda, o Capítulo V do Título VIII, sobre a ordem social, à comunicação social e estabeleceu – como um dos vetores da livre expressão – a liberdade de imprensa. Na dicção do art. 220, caput, da Lei Maior, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 
    No emblemático julgamento da ADPF 130, em que o Plenário desta Suprema Corte entendeu não recepcionada pela Constituição de 1988 a Lei Federal 5.250/1967, conhecida como Lei de Imprensa, decidiu-se que o direito à livre manifestação não comporta censura prévia, bem como prescinde de autorização preliminar. Extraio da ementa do acórdão:  
     
    “A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da “plena liberdade de informação jornalística” (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.”  
     
    Múnus do jornalista 
    Exsurge, nesse contexto, o papel do jornalista como importante agente na criação e manutenção de espaços consagrados à livre circulação de ideias. A imprensa, representação mental personificada pelos profissionais e meios que se ocupam com a divulgação dos fatos e que sobre eles se pronunciam, respaldada pela liberdade que a Constituição lhe assegura, apresenta-se, nos dias atuais, com a nobre missão de dar voz aos pensamentos e anseios de uma sociedade plural e culturalmente heterogênea e tão mais fielmente cumprirá seu mister quanto mais diversificadas as vozes que por ela forem representadas. 
    De fato, cabe ao Estado, a um só tempo, assegurar a pacífica convivência entre ideais discordantes, ou mesmo antagônicos, e coibir as condutas que venham a opôr-lhe ameaça.
    A imprensa, por sua vez, estará realizando, plenamente, sua vocação constitucional enquanto estiver comprometida em fazer ecoar as vozes inauditas das minorias em meio às vozes retumbantes das maiorias, umas e outras igualmente dignas de se fazerem ouvir.
    É impensável, com efeito, para a realização do ideal democrático, que o direito ao livre pensamento compreenda apenas o direito de informar e ser informado.
    No julgamento da ADI 4815 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 1º.02.2016), em que declarada, por esta Corte, à unanimidade, a inexigibilidade do consentimento da pessoa biografada para a publicação de sua biografia, tive a oportunidade de me manifestar no sentido de que “em nada contribui para a dinâmica de uma sociedade democrática reduzir a expressão do pensamento a aspecto informativo pretensamente neutro e imparcial, ceifando-lhe as notas essenciais da opinião e da crítica”. 
    De fato, a liberdade de manifestação não estaria devidamente assegurada se somente a exposição técnica da notícia estivesse albergada pelo ordenamento jurídico. Ao contrário, a salvaguarda da livre expressão do pensamento é ainda mais necessária em se tratando de manifestações opinativas, assim como a crítica ácida, contundente. Nesse sentido, robusta a jurisprudência desta Corte: 
    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (ADI 4.451, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2019; grifei).
    Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Celso de Mello, no julgamento do ARE 722.744/DF (DJe 13.3.2014), em que registrou o Relator: “não caracterizará hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender”.
    Abuso do direito e legislação penal
    É claro que o abuso do direito de expressão, ainda que no desempenho da atividade jornalística, pode estar eivada de ilicitude, caso em que a proteção constitucional cede espaço à sanção penal.
    Exsurge, no ponto, mais uma atribuição do Poder Público. Além de promover as liberdades individuais de pensamento, expressão, crítica e informação e de abster-se de qualquer tipo de imisção na expressão dos atores sociais, cabe ao Estado, como único detentor do jus puniendi, a punição dos excessos.
    Nesse contexto, seja o jornalista, seja o cidadão comum, a ninguém é dado valer-se de um direito de forma absoluta.
    Não por outro motivo, a Lei Maior impõe limites expressos para o exercício do direito de manifestar-se livremente, como, de resto, a qualquer outro, tais como a vedação ao anonimato (art. 5º, inciso IV) e a responsabilização civil pelo dano moral, material ou à imagem (art. 5º, inciso V), por exemplo, além do já mencionado inciso X.
    De fato, dentro do exercício de ponderação de valores, figuram como importantes limitadores ao regular exercício da livre manifestação do pensamento, os direitos previstos no art. 5º, inciso X, da Lei Maior: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
    Nesse passo, incumbe aos Poderes da República, além de assegurar um ambiente seguro à manifestação do pensamento e livre de ingerências estatais, punir, como não poderia deixar de ser, na medida da lei penal, os atos que venham a repercutir de forma ilícita na esfera dos direitos que protegem a honra subjetiva do cidadão.
    Cito, mais uma vez, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969:
    Artigo 13. “Liberdade de pensamento e de expressão 
    1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.
    2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
    3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.
    4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censu